Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/8. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolvição ou de desclassificação para crime diverso.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. A diligência apoiou-se em fundadas razões acerca da ocorrência de delito, em investigações prévias e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias essas que ensejaram a prisão em flagrante.
7. A potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de comportamento diverso são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, a qual não serve à graduação da pena-base. A culpabilidade referida no artigo 59, do Código Penal deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
8. A conduta social se refere à interação entre o agente e o meio social em que ele vive, que engloba família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e demais grupos sociais de que ele faça parte. 8.1. Na hipótese, demonstrado que o crime de tráfico de drogas era cometido na residência da família, na presença do pai, que se viu compelido a tentar proteger o filho durante a abordagem policial, resta justificada, portanto, a valoração negativa da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
9. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 9.1. No caso em análise, a quantidade de cocaína e de crack apreendida, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06.
10. Segundo entendimento firmado pelo STJ, ações penais em curso ou condenações por atos infracionais não podem, isoladamente, afastar a aplicação do privilégio previsto no parágrafo quarto, do artigo 33 da LAD. Entretanto, havendo outras circunstâncias documentadas nos autos, observada a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade dos atos infracionais com o crime em apuração, é possível reconhecer a dedicação à atividade criminosa.
11. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.